Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CARMEN CASTRO SOUZA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em desfavor da ora agravante e outros. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pela ora agravante, em que esta defendeu a nulidade de sua citação, bem como excesso de execução, decorrente de erros nos cálculos elaborados pela parte exequente. Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em suma, a nulidade de sua citação, porquanto o mandado citatório foi enviado para endereço de seu antigo domicílio (SQS 204, Bloco B, Apto. 204, Asa Sul, Brasília/DF). Aduziu que há mais de oito anos seu domicílio está situado na SQN 316, Bloco K, apto. 106, Asa Norte, Brasília/DF, bem como na cidade de Juiz de Fora/MG. A agravante asseverou que a decisão agravada não poderia aplicar o disposto no art. 239, 1o, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que seu comparecimento espontâneo nos autos de origem não pode ser considerado, para fins de suprir o ato citatório, uma vez que a procuração outorgada ao seu advogado não lhe confere poderes especiais de receber citação. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a nulidade de sua citação. Subsidiariamente, pugnou pela “reabertura do prazo para apresentação dos Embargos à Execução”. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão exarada em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que o prosseguimento do feito executivo conduzirá à futura expropriação de bens, de modo a satisfazer a pretensão executiva, o que, certamente, trará prejuízos financeiros à executada, ora agravada. Todavia, não se extrai das razões expendidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, de modo a configurar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC). Isso porque o comparecimento espontâneo da ora agravante nos autos de origem teve o condão de suprir eventual irregularidade em sua citação, subsumindo-se o caso em apreço à norma disposta no artigo 239, § 1o, do CPC. Conforme bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão ora agravada, a executada/excipiente “compareceu espontaneamente aos autos”, opondo exceção de pré-executividade, “o que denota inequívoca ciência da execução”. Com efeito, a tese da executada, ora agravante, de que a procuração outorgada ao seu patrono não confere poderes para receber citação, e que, portanto, não poderia suprir o ato citatório com seu comparecimento aos autos não merece prosperar, tendo em vista o entendimento prevalente no sentido de que nas hipóteses em que a parte se manifesta nos autos, apresentando uma peça defensiva, “v.g.”, uma exceção de pré-executividade, revela sua inequívoca ciência do feito executivo, suprindo-se, por consectário lógico, sua citação. Destaque-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo sem poderes para receber citação, o comparecimento espontâneo da parte executada possui, sim, o condão de suprir o ato citatório, nas hipóteses em que esta opõe Embargos à Execução, manifestando, assim, inequívoca ciência da demanda executiva contra si ajuizada. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Esta Corte de justiça firmou entendimento no sentindo de que a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade. (AgInt no AREsp 890.449/SP, 3a Turma, DJe 01/02/2017). Considerando a consonância com esse entendimento, mantém-se a aplicação, no particular, da Súmula 568/STJ. 5. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1878581/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)”. Não merece, pois, qualquer reparo a decisão ora recorrida, que acertadamente considerou suprida a citação da executada, ora agravante, diante de seu comparecimento espontâneo nos autos da ação originária. De igual modo, não merece prosperar a pretensão da agravante, para que seja promovida a “reabertura do prazo para apresentação dos Embargos à Execução”, uma vez que teve a oportunidade de impugnar a execução pela via processual mais abrangente, mas optou por fazê-lo por meio de uma exceção de pré-executividade, cujo campo de cognição é sabidamente mais limitado. Assim, ausente os requisitos inerentes ao provimento ora postulado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator